Tribunal: TJES
Processo: 5001370-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA DA SILVA

AGDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. SEXÊNIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O pronunciamento objurgado possui natureza de decisão interlocutória, porquanto apesar de ter julgado o pleito quanto à gratificação de assiduidade e danos morais, determinou, todavia, o sobrestamento, para posterior prosseguimento, em relação à gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.881/93.
Deste modo, o recurso cabível para a sua impugnação é o de agravo de instrumento,
ex vi
do
arts. 356, § 5º e 1.015, inc. II, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. No caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador
a quo
.
Igual raciocínio se aplica a decadência. Segundo o c. STJ,
“‘nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês’”
.

(RCD no REsp 1542418/DF, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

3. Apesar de realmente o pronunciamento objurgado, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão,
quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

Outrossim, o julgador
a quo
tratou expressamente do abono da Lei nº 5.458/13 e também do sexênio, de sorte que deve não que falar em julgamento
citra petita
.

4. O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade
, esclareceu, em sede de aclaratórios, que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias
, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração. O entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não mercê qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

5. De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática
, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

6. O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito.

A jurisprudência deste eg.
TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

7. Para além da escorreita fundamentação apresentada pelo julgador
a quo
, afigura-se válido considerar que por ocasião da aposentadoria da agravante, ocorrida no ano de 2000, encontrava-se em vigor a Lei nº 3.279/97, que estabelecia o prazo de 06 (seis) anos para a concessão do adicional. Ora, partindo da premissa trazida pela própria agravante de que o período aquisitivo do sexênio iniciara em 03/03/1996, afigura-se tranquilo concluir que por ocasião da sua aposentadoria, datada de 16/11/2000, ela ainda não havia atingido o requisito temporal exigido para fazer jus ao adicional.

8. Ao contrário do estipulado no pronunciamento objurgado, a agravante deve responder integralmente pelas custas e honorários. Não constitui demasia consignar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
, o que, penso, também deve ser estendido as custas processuais.
(REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

9. Recurso desprovido. Consectários legais redistribuídos de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, REDISTRIBUINDO, DE OFÍCIO, A RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

AGTE: RITA DE CASSIA DA SILVA

AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA DA SILVA
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1065523, p. 08-11 / 1065524, p. 01-02 / 1065525, p. 01-02) que, nos autos da
“ação ordinária condenatória”
que propôs em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, resolveu parcialmente o mérito,
na forma do art. 355, inc. I, c/c art. 356, inc. II, ambos do CPC, conforme segue:

[...] Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 19% (dezenove por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto aos pedidos de adicional de tempo de serviço, abono e dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade.

Com relação aos valores a serem atualizados, os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF.

Houve sucumbência recíproca. Dos quatro pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e três foram indeferidos. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício. [...]

Em seu articulado recursal (ID 1065488, p. 01-24), a agravante defende o que segue: (i) houve julgamento
citra petita
, tendo o pronunciamento objurgado deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária, o abono da Lei nº 5.458/13 e, ainda, o sexênio; (ii) caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática; (iii) é pacífico o entendimento de que o adicional de assiduidade possui natureza de vencimento, devendo ser utilizada como base de cálculo de todas as demais verbas, e não apenas para o 13º e férias; (iv) faz jus ao abono da Lei nº 5.458/13, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa; (v) faz jus a acréscimos salariais em razão da proporcionalidade de seu sexênio e a sua incorporação; (vi) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, porquanto sucumbiu em parte mínima da pretensão, e; (vii) caso não seja afastada a sucumbência recíproca, deve ser revisto o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 1088350, p. 01-12), oportunidade na qual foi suscitado preliminar de não conhecimento da irresignação recursal por inadequação da via eleita, e, ainda, trazidas questões prejudiciais atinentes a prescrição e a decadência.

É o que me cabia relatar.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

AGTE: RITA DE CASSIA DA SILVA

AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de não conhecimento da irresignação recursal

por inadequação da via eleita

Em sede de contrarrazões, os agravados defendem que o julgamento parcial de mérito se materializou através de sentença, recorrível por meio do recurso de apelação, afigurando-se erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Nada obstante, o pronunciamento objurgado possui natureza de decisão interlocutória, porquanto apesar de ter julgado o pleito quanto à gratificação de assiduidade e danos morais, determinou, todavia, o sobrestamento, para posterior prosseguimento, em relação à gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.881/93.

A propósito, assim consignou o julgador
a quo
:

[...]
Embora esteja sobrestado quanto ao pedido de gratificação de produtividade, este processo deve tramitar quanto aos demais pedidos, em relação aos quais se impõe o julgamento antecipado parcial de mérito, em razão de se tratar de questão atinente à matéria de Direito, dispensando produção de outras provas, ressalvadas as colacionadas aos autos, na forma do art. 355, I, c/c art. 356, II, ambos do CPC. [...]

Deste modo, o recurso cabível para a sua impugnação é o de agravo de instrumento,
ex vi
do
arts. 356, § 5º e 1.015, inc. II, do CPC
, assim redigidos:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

[...]

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
.
(não possui grifo no original)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

II - mérito do processo
;
[...]

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 356, § 5º, E 1.015, II, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1833564/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL DO CABIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS.
1. O pronunciamento judicial que decide parcialmente o mérito da demanda tem natureza de decisão interlocutória, conforme artigo 203, § 2º, do CPC. 2. A teor do disposto nos artigos 356, § 5º e 1.015, II, ambos do CPC, o recurso cabível contra a decisão que julgar parcialmente o mérito da demanda é o agravo de instrumento. 3. A interposição de recurso de apelação para impugnar decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para receber os apelos como agravos de instrumentos
. 4. Recursos não conhecidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão contra a qual foi interposta apelação está fulcrada no art. 356, II do Código de Processo Civil o qual prevê a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que é a hipótese dos autos. 2. A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC), não podendo ser impugnada por meio de apelação, como fez o recorrente, mas, sim, por meio de agravo de instrumento (art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro. Precedentes
.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 035150155485, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Logo, por serem despiciendas maiores considerações,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

AGTE: RITA DE CASSIA DA SILVA

AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA DA SILVA
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1065523, p. 08-11 / 1065524, p. 01-02 / 1065525, p. 01-02) que, nos autos da
“ação ordinária condenatória”
que propôs em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, resolveu parcialmente o mérito,
na forma do art. 355, inc. I, c/c art. 356, inc. II, ambos do CPC, conforme segue:

[...] Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 19% (dezenove por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto aos pedidos de adicional de tempo de serviço, abono e dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade.

Com relação aos valores a serem atualizados, os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF.

Houve sucumbência recíproca. Dos quatro pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e três foram indeferidos. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício. [...]

Em seu articulado recursal (ID 1065488, p. 01-24), a agravante defende o que segue: (i) houve julgamento
citra petita
, tendo o pronunciamento objurgado deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária, o abono da Lei nº 5.458/13 e, ainda, o sexênio; (ii) caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática; (iii) é pacífico o entendimento de que o adicional de assiduidade possui natureza de vencimento, devendo ser utilizada como base de cálculo de todas as demais verbas, e não apenas para o 13º e férias; (iv) faz jus ao abono da Lei nº 5.458/13, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa; (v) faz jus a acréscimos salariais em razão da proporcionalidade de seu sexênio e a sua incorporação; (vi) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, porquanto sucumbiu em parte mínima da pretensão, e; (vii) caso não seja afastada a sucumbência recíproca, deve ser revisto o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 1088350, p. 01-12), oportunidade na qual foram abordadas questões prejudiciais atinentes a prescrição e a decadência.

Pois bem. Os agravados almejam seja proclamada a prescrição do fundo do direito, extinguindo-se, consequentemente, o feito originário na forma do art. 487, inc. II, do CPC, tendo em vista que, a despeito da aposentadoria da agravante ter ocorrido em meados do ano de 2000, a ação somente foi protocolizada no ano de 2017, após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Muito embora a agravante tenha se aposentado no ano de 2000 e proposto a ação originária no ano de 2017, superando, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os agravados. Isto porque, no caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador
a quo
, conforme segue:

[...]
Diversamente do que sustenta a parte requerida, não se vislumbra prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que alega ter preenchido requisitos legais em relação a benefícios de prestação de trato sucessivo. [...]

Decerto, considerando que o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Em situações assemelhadas, este eg. TJES chegou a essa mesma conclusão, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
.
RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito
.
2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
DESVIO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação Súmula 85/STJ
.
2. No que concerne aos demais argumentos incorporação de gratificação aos proventos da aposentadoria e indenização por desvio de função , trata-se de matérias que não foram apreciadas pelo Juízo singular na decisão agravada, razão pela qual, não podem ser discutidas neste recurso, sob pena de supressão de instância. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189006307, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Igual raciocínio se aplica a decadência. Segundo o c. STJ,
“‘nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês’”
. (RCD no REsp 1542418/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Lado outro, a agravante alega que deve ser declarado a nulidade do pronunciamento objurgado, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, porquanto o julgador
a quo
teria deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária, o abono da Lei nº 5.458/13 e, ainda, o sexênio.

Sem razão a agravante. Primeiramente, apesar de realmente o pronunciamento objurgado (ID’s 1065523, p. 08-11 / 1065524, p. 01-02), inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão (ID 1065525, p. 01-02)
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

Outrossim, o julgador
a quo
tratou expressamente do abono da Lei nº 5.458/13 e também do sexênio, conforme segue (ID’s 1065523, p. 08-11 / 1065524, p. 01-02):

[...] Sustenta a parte autora que faz jus a adicionais de triênio (art. 99 da Lei nº 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei nº 3.279/97). Requer o pagamento das parcelas vencidas e não pagas ou pagas a menor no último quinquídio e das parcelas vincendas.

A Lei Municipal nº 2.398/87, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do Município, prevê em seu art. 99, que “o funcionário depois de 03 (três) anos prestados exclusivamente ao Município, fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) em cada triênio posterior”.

Ocorre que a referida Lei foi revogada no ano de 1997 através da edição da Lei Municipal nº 3.279/97, que alterou as disposições sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e estabeleceu novo critério para concessão de adicional por tempo de serviço em seu art. 79, verbis:

“Art. 79 - O servidor depois de 06 (seis) anos de serviços prestados exclusivamente ao Município fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) de seu vencimento base em cada sexênio posterior”.

Considerando o exposto, tem-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das duas verbas por tempo de serviço, como requerido. É que a concessão do referido benefício foi revogada com a edição da Lei Municipal nº 3.279, de 1997, que implantou o sexênio.

Registre-se, por oportuno, que é de conhecimento geral que o servidor público não pode auferir, conjuntamente, vantagens distintas, provenientes de um mesmo fato gerador, uma vez que tal fato acarreta a denominada “sobreposição de vantagens” e viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Assim, considerando que os períodos aquisitivos de cada uma das vantagens (triênio e sexênio) são concomitantes, e que ambas se constituem do mesmo escopo básico, tem-se que as duas vantagens são provenientes de um mesmo fato jurídico, o que não é permitido.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso semelhante:

[...]

Dessa forma, impõe-se seja afastado o requerimento autoral com relação ao recebimento do sexênio proporcional ao tempo de serviço prestado à Municipalidade.

Do abono da Lei nº 5.458/2013

A parte autora sustenta na inicial que faz jus ao abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00, destinado aos servidores da ativa, tendo em vista a regra de paridade, a que fez jus quando de sua aposentadoria.

O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Conforme art. 3º do mesmo diploma, tem-se:

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Conforme se infere dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (pro labore), conforme expressamente estabelece a lei.

Assim, não se aplica o argumento quanto à paridade. [...]

Destarte, não há que falar em nulidade por julgamento
citra petita
.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de professora, do Município de Vila Velha, neste Estado, com vínculo estatutário, de 03/03/1975 até 16/11/2000, aposentou-se por tempo de contribuição especial para magistério, fazendo jus ao regime da integralidade e paridade e passando a estar submetida à autarquia previdenciária daquele ente municipal.

O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade, esclareceu, em sede de aclaratórios, que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias
, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração
(ID 1065525, p. 01-02)
:

[...]
Argumenta a parte autora que a assiduidade a ser incorporada deve incidir sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade).

Entretanto, conforme ressai das ementas colacionadas à sentença, a assiduidade é calculada sobre o vencimento base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 –(...) . 3
– Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha
. 4 – (...) (TJ-ES - AI: 00021436220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

Registre-se que os demais benefícios suscitados pela parte autora incidem apenas sobre o vencimento base e não sobre toda a remuneração (TJES, AI nº 035199005576, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DO: 10/12/2019). [...]

De minha parte, o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não merece qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, senão, vejamos:

Art. 37. [...]

XIV –
os acrescimentos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores
; [...]

De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a recomposição da reserva matemática, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

A propósito, peço vênia para transcrever as seguintes considerações tecidas pelo Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider por ocasião do voto de relatoria por ele proferido quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5004373-92.2020.8.08.0000, ocorrido em 18/05/2021, perante a c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES:

[...] P
rosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o dia em que ela se aposentou do cargo público de professora, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal agravada, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo incorporado no percentual correto aos proventos de aposentadoria da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação aos proventos da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal recorrida, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos no percentual correto por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo. [...]

Superada essas questões, a agravante ainda almeja o pagamento do abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), d
estinado aos servidores da ativa, tendo em vista a regra de paridade a que fez jus quando de sua aposentadoria.

O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, conforme segue:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Parágrafo único. O pagamento do abono previsto no
caput
será realizado em 03 (três) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, nos meses de outubro, novembro e dezembro do presente exercício.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos demais servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Parágrafo único. O abono previsto no
caput
será pago em duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, nos meses de outubro e novembro do corrente ano, respectivamente.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las e a promover os ajustes necessários, respeitados os elementos de despesas, as funções de governo e demais preceitos legais.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

No ponto, transcrevo os seguintes excertos do voto de relatoria proferido pelo Desembargador Fernando
Fernando Estevam Bravin Ruy
por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5004300-23.2020.8.08.0000, ocorrido em 15/06/2021, perante a c. Segunda Câmara Cível deste eg. TJES:

[...] A agravante sustenta, ainda, quanto ao pedido de abono previsto na Lei nº 5.458/2013, que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos.

Tal como consta da r. decisão agravada:

[...]

Observe-se que o abono foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem.

Segundo art. 2º da mesma lei, o pagamento foi realizado em três parcelas, e, de acordo com expressa previsão no art. 4º, não haveria direito de incorporação do citado abono, que também não poderia servir de base para qualquer fim ou efeito.

Cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

Segundo decidiu o Pretório Excelso, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

Sobre o tema, confira-se também (grifei):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA MAGISTÉRIO GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE SÓCIO-EDUCATIVA (GDASE) VERBA PRO LABORE FACIENDO INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA INCORPORADA POR FORÇA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO SUPRESSÃO INDEVIDA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NÃO AUTORIZADA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
As gratificações e os adicionais não se incorporam, via de regra, aos vencimentos do servidor, haja vista ser necessária expressa disposição de lei para essa finalidade
. 2. Em relação a gratificação de dedicação à atividade sócio-educativa (GDASE), a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006.
Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070121298, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016). 3.
Não subsiste, outrossim, a alegação de ofensa à paridade, pois, consoante julgado do Supremo Tribunal Federal, a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo
(ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151380524, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Destarte, não merece retoque o capítulo da decisão que rejeitou o pedido de condenação do ente público requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que se trata de verba transitória e eventual, concedida aos servidores ativos, pelo exercício de suas atribuições e para alcance de suas metas de aprendizagem (o que, propósito, afasta a generalidade). [...]

Prosseguindo, defende a agravante que faz jus a diferença do sexênio previsto na Lei nº 3.279/97, tendo em vista o período aquisitivo de 16/11/1996 a 16/11/2000, quando se aposentou do serviço público por tempo de contribuição.

Acerca da questão, o julgador
a quo
assim consignou:

[...]
Sustenta a parte autora que faz jus a adicionais de triênio (art. 99 da Lei nº 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei nº 3.279/97). Requer o pagamento das parcelas vencidas e não pagas ou pagas a menor no último quinquídio e das parcelas vincendas.

A Lei Municipal nº 2.398/87, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do Município, prevê em seu art. 99, que “o funcionário depois de 03 (três) anos prestados exclusivamente ao Município, fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) em cada triênio posterior”.

Ocorre que a referida Lei foi revogada no ano de 1997 através da edição da Lei Municipal nº 3.279/97, que alterou as disposições sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e estabeleceu novo critério para concessão de adicional por tempo de serviço em seu art. 79, verbis:

“Art. 79 - O servidor depois de 06 (seis) anos de serviços prestados exclusivamente ao Município fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) de seu vencimento base em cada sexênio posterior”.

Considerando o exposto, tem-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das duas verbas por tempo de serviço, como requerido. É que a concessão do referido benefício foi revogada com a edição da Lei Municipal nº 3.279, de 1997, que implantou o sexênio.

Registre-se, por oportuno, que é de conhecimento geral que o servidor público não pode auferir, conjuntamente, vantagens distintas, provenientes de um mesmo fato gerador, uma vez que tal fato acarreta a denominada “sobreposição de vantagens” e viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Assim, considerando que os períodos aquisitivos de cada uma das vantagens (triênio e sexênio) são concomitantes, e que ambas se constituem do mesmo escopo básico, tem-se que as duas vantagens são provenientes de um mesmo fato jurídico, o que não é permitido.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso semelhante:

[...]

Dessa forma, impõe-se seja afastado o requerimento autoral com relação ao recebimento do sexênio proporcional ao tempo de serviço prestado à Municipalidade. [...]

Para além da escorreita fundamentação apresentada pelo julgador
a quo
, afigura-se válido considerar que por ocasião da aposentadoria da agravante, ocorrida no ano de 2000, encontrava-se em vigor a Lei nº 3.279/97, que estabelecia o prazo de 06 (seis) anos para a concessão do adicional.

Ora, partindo da premissa trazida pela própria agravante de que o período aquisitivo do sexênio iniciara em 03/03/1996, afigura-se tranquilo concluir que por ocasião da sua aposentadoria, datada de 16/11/2000, ela ainda não havia atingido o requisito temporal exigido para fazer jus ao adicional.

Por último, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados e distribuídos corretamente.

No ponto, assim decidiu o julgador
a quo
:

[...] Houve sucumbência recíproca. Dos quatro pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e três foram indeferidos. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício. [...]

De minha parte, os agravados sucumbiram em parte mínima do pedido (somente quanto ao adicional de assiduidade), tendo saído vencedores em relação aos danos morais, ao pagamento do abono e de adicional de tempo de serviço (sexênio), e também no que tange a transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária.

Destarte, afigura-se aplicável o p. único do art. 86 do CPC, assim redigido:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Desta forma, ao contrário do estipulado no pronunciamento objurgado, a agravante deve responder integralmente pelas custas e honorários.

Não constitui demasia consignar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
, o que, penso, também deve ser estendido as custas processuais. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Bem vistas as questões, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nada obstante, de ofício, procedo a redistribuição dos consectários legais, a fim de condenar apenas a agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais, em razão do contido no art. 85, § 11, do CPC, majoro para o percentual 12% (doze por cento), com a ressalva da assistência judiciária concedida na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA DA SILVA

AGDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. SEXÊNIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O pronunciamento objurgado possui natureza de decisão interlocutória, porquanto apesar de ter julgado o pleito quanto à gratificação de assiduidade e danos morais, determinou, todavia, o sobrestamento, para posterior prosseguimento, em relação à gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.881/93.
Deste modo, o recurso cabível para a sua impugnação é o de agravo de instrumento,
ex vi
do
arts. 356, § 5º e 1.015, inc. II, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. No caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador
a quo
.
Igual raciocínio se aplica a decadência. Segundo o c. STJ,
“‘nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês’”
.

(RCD no REsp 1542418/DF, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

3. Apesar de realmente o pronunciamento objurgado, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão,
quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

Outrossim, o julgador
a quo
tratou expressamente do abono da Lei nº 5.458/13 e também do sexênio, de sorte que deve não que falar em julgamento
citra petita
.

4. O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade
, esclareceu, em sede de aclaratórios, que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias
, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração. O entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não mercê qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

5. De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática
, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

6. O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito.

A jurisprudência deste eg.
TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

7. Para além da escorreita fundamentação apresentada pelo julgador
a quo
, afigura-se válido considerar que por ocasião da aposentadoria da agravante, ocorrida no ano de 2000, encontrava-se em vigor a Lei nº 3.279/97, que estabelecia o prazo de 06 (seis) anos para a concessão do adicional. Ora, partindo da premissa trazida pela própria agravante de que o período aquisitivo do sexênio iniciara em 03/03/1996, afigura-se tranquilo concluir que por ocasião da sua aposentadoria, datada de 16/11/2000, ela ainda não havia atingido o requisito temporal exigido para fazer jus ao adicional.

8. Ao contrário do estipulado no pronunciamento objurgado, a agravante deve responder integralmente pelas custas e honorários. Não constitui demasia consignar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
, o que, penso, também deve ser estendido as custas processuais.
(REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

9. Recurso desprovido. Consectários legais redistribuídos de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, REDISTRIBUINDO, DE OFÍCIO, A RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.